Tribunal: STF
Processo: AI 242317
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante.  Com efeito, ainda quando a
questão constitucional surja originariamente no acórdão, para que
haja o prequestionamento dela, segundo a firme jurisprudência desta
Corte, se faz mister que seja ela alegada em embargos de declaração,
sob o fundamento de que houve omissão da apreciação da questão sob o
ângulo constitucional, para que se possibilite ao Tribunal "a quo"
que se manifeste sobre esse ponto.  E, no caso, isso não ocorreu.
Agravo a que se nega provimento.